Tribunal: TJMT
Processo: 0015867-20.2014.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015867-20.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 535.865.221-34 (RECORRIDO), EVANILDO BRAGA FALCAO - CPF: 581.785.541-00 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 384.959.138-79 (RECORRENTE), LUCIANA BARBOSA GARCIA - CPF: 056.773.386-64 (ADVOGADO), GENECI FERNANDES TELLES - CPF: 036.141.571-05 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), CLEBERSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 043.973.671-40 (RECORRENTE), AGUINALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 535.865.221-34 (VÍTIMA), EVANILDO BRAGA FALCAO - CPF: 581.785.541-00 (VÍTIMA), CLEBERSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 043.973.671-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – PRIMEIRO RECORRENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DA CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
– NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM – IMPERTINÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SEGUNDO RECORRENTE – DESPRONÚNCIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – TERCEIRO RECORRENTE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A SUA NÃO CONCORRÊNCIA PARA A INFRAÇÃO PENAL – RECURSO DE UM DOS ACUSADOS DESPROVIDO E DOS DEMAIS PROVIDOS.

Deve ser mantida a pronúncia do acusado em relação ao qual tenham sido produzidos elementos indiciários suficientes acerca da prática do crime de homicídio tentado, cabendo aos jurados avaliar a procedência, ou não, da tese de ausência de
animus necandi
, quando não tiver sido comprovada, de plano, a ausência do intento homicida.

Inexistindo indícios suficientes no sentido de que o acusado tenha concorrido para o delito de homicídio qualificado tentado, impõe-se a sua despronúncia, com fundamento no artigo 414,
caput
, do Código de Processo Penal.

Conquanto o princípio do
in dubio pro societate
prevaleça na primeira fase dos processos por crimes dolosos contra a vida, impõe-se a absolvição sumária do acusado quando comprovado, de plano, que ele não concorreu para a infração penal, consoante o artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Na etapa de pronúncia, somente podem ser afastadas da imputação as qualificadoras manifestamente improcedentes. Assim, havendo indícios minimamente idôneos de que o delito tenha sido praticado por motivo fútil e por meio que resultou perigo comum, tais questões devem ser submetidas ao crivo dos jurados, em decorrência da soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar acerca da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Fernando dos Santos Souza
,
Geneci Fernandes Telles
e
Cleberson Campos de Souza
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0015867-20.2014.8.11.0015 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop, que os pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Em síntese,
Fernando
almeja a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, ou, em caráter subsidiário, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio de que possa resultar perigo comum (Id. n. 162385326, pp. 252-269).

Por sua vez,
Geneci
requer a sua despronúncia, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, ou, ainda, a extirpação das qualificadoras (Id. n. 162385326, pp. 291-308).

Já
Cleberson
pleiteia a sua absolvição sumária por comprovação de inocência, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a sua despronúncia, ou, ainda, a exclusão das qualificadoras

(Id. n. 162385323, pp. 223-234).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. n. 162385323, pp. 236-243, e Id. n. 162385326, pp. 311-319).

Finalmente, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 165896158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Fernando dos Santos Souza
,
Geneci Fernandes Telles
e
Cleberson Campos de Souza
foram pronunciados em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e III, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Fernando
almeja a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, tipificado no art. 129,
caput
, do CP, ao passo que
Geneci
requer a sua despronúncia, ou, subsidiariamente, a mesma desclassificação, enquanto
Cleberson
pleiteia a sua absolvição sumária por comprovação de inocência, ou, em caráter subsidiário, a sua despronúncia. Os três pedem, também subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio de que possa resultar perigo comum.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição da República. Disso decorre que, na fase preliminar dos processos escalonados por delitos dessa natureza, cabe ao magistrado avaliar tão somente a admissibilidade da acusação. Caso se convença da existência de prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de sua autoria, pronunciará o réu, submetendo-o a julgamento perante a Corte Popular, consoante o art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diz-se, portanto, que prevalece nessa etapa procedimental o princípio do
in dubio pro societate
, na medida em que o
standard
probatório exigido para a prolação da decisão de pronúncia não é tão elevado quanto aquele exigido para uma condenação, especialmente no que diz respeito à prova da autoria do crime – havendo, contudo, ainda assim, a necessidade de que essa prova tenha sido produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155,
caput
, do CPP.

Por outro lado, o art. 415 do CPP dispõe o seguinte:

“
Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
”

Nota-se, destarte, que, para a prolação de uma sentença de absolvição sumária, o juiz sumariante deverá ter
certeza
da ocorrência de uma dessas hipóteses. Esse grau de convencimento por parte do magistrado se faz necessário porque, nesses casos, suprimir-se-á uma competência que, como visto, é constitucionalmente reservada aos jurados.

Igualmente, a decisão desclassificatória exige
convencimento
do magistrado no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

Na espécie, imputa-se aos recorrentes a prática do delito assim narrado na denúncia:

“
Consta que no dia 14 de setembro de 2014, por volta das 04h, nas proximidades do estabelecimento comercial ‘Conveniência Gatti’, localizado na Rua dos Cajueiros, esquina com a Rua das Violetas, bairro centro, nesta cidade de Comarca de Sinop/MT, os denunciados
GENECI FERNANDES TELLES
, alcunha ‘
Gê
’,
CLEBERSON CAMPOS DE SOUZA
, alcunha ‘
Nego
’, e
FERNANDO DOS SANTOS SOUZA
, alcunha ‘
Boquinha
’, em coautoria, impelidos por motivo fútil e mediante a utilização de meio que resultou perigo comum, tentaram matar as vítimas Aguinaldo Aparecido da Silva e Evanildo Braga Falcão, consoante laudo pericial de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (fls. 08/10 e 11/13) e gravações (mídia digital de fls. 84).

Restou apurado que no dia dos fatos os denunciados
GENECI
,
CLEBERSON
e
FERNANDO
, juntamente com terceiras pessoas, se dirigiram até a ‘Conveniência Gatti’ para comprarem bebidas alcoólicas e no local encontraram Leusiane ou Leusilene, ex-esposa do denunciado
GENECI
, em companhia das vítimas Aguinaldo e Evanildo, além de outras pessoas.

Ademais, restou apurado que o denunciado
GENECI
ficou com ciúmes ao ver sua ex-esposa próxima da vítima Aguinaldo, razão pela qual, por esse fútil motivo, iniciou uma discussão e entrou em luta corporal com a vítima Aguinaldo, tendo os presentes intervindo.

Apurou-se que, na sequência, tomando as dores do denunciado
GENECI
, o denunciado
CLEBERSON
entregou a arma de fogo que portava ao denunciado
FERNANDO
e, ato contínuo, o denunciado
FERNANDO
passou a atirar contra as vítimas Aguinaldo e Evanildo, alvejando-as por diversas vezes e gerando perigo comum, visto que haviam várias pessoas no local.

Ainda, apurou-se que, após o denunciado
FERNANDO
parar de atirar contra as vítimas, em razão de ter acabado as munições da arma de fogo, o denunciado
GENECI
tomou a pistola das mãos dele e ainda tentou efetuar mais disparos contra as vítimas, não tendo êxito.

Por fim, restou apurado que os Denunciados somente não consumaram a empreitada criminosa pelo fato de terem acabado as munições e pelo fato das vítimas terem sido rapidamente socorridas, passando por intervenção médica
” (Id. n. 162385320, pp. 7-9;
sic
).

A materialidade delitiva é indiscutível, emanando do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 162385320, pp. 19-20), os laudos periciais de constatação de lesões corporais (Id. n. 162385320, pp. 24-31) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Quanto à autoria, constato a existência de indícios suficientes em relação a
Fernando
, porém não em relação a
Geneci
, e, no que diz respeito a
Cleberson
, reconheço estar provada a sua não concorrência para a infração penal.

Inicialmente, é necessário consignar que, embora exista nos autos a informação de que os fatos teriam sido registrados pelas câmeras externas de vigilância do estabelecimento comercial denominado “Conveniência Gatti” e que as respectivas gravações teriam sido juntadas aos autos, certo é que tais arquivos não foram adequadamente preservados, ao menos até a digitalização do feito e migração para o sistema PJe, pois, apesar de reiteradas requisições deste relator, as únicas imagens disponibilizadas foram as das câmeras internas do referido estabelecimento, que nada capturaram de relevante.

Pois bem.

Em juízo, a vítima Aguinaldo Aparecido da Silva declarou:

“
Que eu me lembro assim de cabeça certinho, nós tava lá num aniversário, paramos numa conveniência pra comprar umas cervejas e umas coisas. Tava o ‘Falcão’, a mulher dele, a mulher do Evanildo tava junto, e a outra menina com nome de ‘Pretão’, o apelido dela é ‘Pretão’.
(...)
A única coisa que eu lembro é que chegaram, deram com o pé na porta, aí voltaram, aí quando voltou já voltou querendo bater em mim. Agora eu não me recordo qual que foi deles, não sei nem quem que é.
(...)
Eu não vi nada, porque eu fiquei em coma.
(...)
Diz que é um bem miudinho. Bem miúdo.
(...)
Ele chegou me agredindo.
(...)
Batendo mesmo. Aí foi na onde que o ‘Falcão’ pegou e falou, veio em cima dele e falou ‘para com isso, rapaz, tá ficando doido?’, aí diz que tinha apaziguado as coisas, que tinha parado a confusão. Nisso eles saíram, foram no carro, quando voltou do carro já voltou atirando.
(...)
Pegou cinco. No abdômen assim do lado.
(...)
O mesmo que saiu, assim falaram pra mim, foi a conversa que falaram.
(...)
Esse menino que tava brigando comigo gritou pro outro menino que era pra acabar com aquilo logo.
Aí o outro menino não veio, aí ele ficou bravo, foi lá, pegou a arma do outro, porque o outro não tinha ido, tomou a arma da mão do outro
, foi no veículo e voltou atirando
” (Id. n. 162385332).

Por sua vez, o ofendido Evanildo Braga Falcão relatou:

“
Conheço só o ‘
Gê
’, conheço por ‘
Gê
’, só. O
Geneci
. Nós começamos, ele começou a namorar com a menina dele e eu com a minha quase ao mesmo tempo. Aí um dia antes ela foi lá em casa, tinha separado dele, aí nós tinha o aniversário da minha filha. Aí nós foi de manhã cedo, nós ia pegar uma cerveja ali no coisa, e nós ia lá pro meu pai final de semana lá no sítio. Aí chegamos ali eles tava ali já na conveniência. Aí nós entramos. Aí a hora que nós saímos a minha mulher falou ‘ó, o ‘
Gê
’ tá aí’. Aí nisso ele já veio e deu um tapa no Aguinaldo, bateu nele. Aí eu falei ‘não, menino’. Aí deu aquele vuco vuco, eu fui ele e falei ‘que foi, menino, tá batendo no cara, ele não fez nada’. Ele tava com a mulher dele, e ele tinha separado.
(...)
Tava eu, minha esposa, meu sobrinho, a mulher dele.
(...)
Ela foi com nós lá, ela pediu se podia. Amiga nossa.
(...)
Aí tava ele mais um monte de gente que eu não conhecia. Só conhecia ele mesmo da turma dele lá.
(...)
Aí nós só foi nele, nós foi, ele saiu pro lado e eu falei ‘por que você tá batendo no cara, rapaz, não tá fazendo nada, não tem nada’. Aí ele ‘então beleza, vamos deixar quieto isso aí’. Aí eu saí pro rumo do meu carro, ele foi junto, e ficamos lá. Aí daqui a pouco só vimos aquele tal de ‘
Boca
’, conhecido por ‘
Boca
’, que falaram lá, ele já veio de lá pra cá.
(...)
Acho que ele já se doeu, achou que nós tava brigando lá, e ninguém brigou lá no canto.
(...)
Ele saiu da conveniência, falando pro outro menino, meu sobrinho, e nisso ele saiu, foi lá no carro, branco, eu acho, e
já veio de lá pra cá atirando
.
(...)
O primeiro que ele atirou foi nesse rapaz.
(...)
Acertou eu nas duas pernas.
(...)
Pelo meu pensar de vista, o outro que pulou nele na hora, ele só escorou, eu acho que ele tinha acabado com a bala.
(...)
Eu acho que ele não tinha mais munição.
(...)
Ele veio pra atirar na cabeça, por isso que eu falo, ele não tinha mais bala. Foi na hora que um grandão pulou nele
” (Id. n. 162385328).

Indagado especificamente sobre a suposta participação de
Cleberson
, Evanildo afirmou:

“
Nada
. Eu só sei o que os outros falou. Que
ele
(Cleberson)
falou que ele
(Fernando)
foi lá e
tomou dele
, que a arma tava lá guardada, mas o tal de ‘
Boca
’ foi lá e pegou.
(...)
Diz que
o outro
(Cleberson)
falava pro outro que não precisava
” (Id. n. 162385328).

A informante Eliane Ferreira Sobrinho Falcão, esposa do ofendido Evanildo, relatou que, no momento em que Aguinaldo abraçou a esposa de
Geneci
, este

se aproximou e agrediu Aguinaldo; que
Geneci
e Aguinaldo foram apartados pelos demais, inclusive por
Fernando
; que cada turma se dirigiu para seu respectivo veículo;
que
Fernando
tomou uma arma de fogo que estava com
Cleberson
; que
Cleberson
dizia que “
não precisava daquilo
”; que, a despeito dos protestos de
Cleberson
,
Fernando
voltou e efetuou disparos contra Aguinaldo e Evanildo; que
Fernando
somente parou de efetuar disparos por falta de munição; que não viu
Geneci
portando a referida arma
; e que seu grupo conseguiu fugir a fim de socorrer as vítimas (Id. n. 162385327).

A informante Etelvina Braga Falcão, irmã da vítima Evanildo, asseverou
que, após a confusão inicial entre
Geneci
e Aguinaldo,
Fernando
e
Geneci
“
foram calculistas
”, pois
Fernando
disse “
podem ir embora que nós não vamos fazer nada
”, mas, quando seu grupo “
virou as costas
”,

“
eles foram e fizeram
”; que
Fernando
tomou a arma de fogo de
Cleberson
contra a vontade deste; que
Cleberson
dizia “
deixa isso quieto, para com isso, não precisa
”; que
Fernando
efetuou disparos contra Aguinaldo e Evanildo; que, se não fosse pela intervenção de um de seus amigos, Evanildo teria sido atingido na cabeça; que, depois que
Fernando
efetuou os disparos contra as vítimas,
Geneci
pediu a arma; que
Fernando
não a entregou a
Geneci
pois a munição havia acabado; que acredita que
Geneci
desejava a arma para efetuar mais disparos, e não para inibir a atuação de
Fernando
” (Id. n. 162385327).

O informante Paulo Afonso Bughay, amigo de
Geneci
, relatou que, na ocasião, estava com o referido acusado e com
Fernando
; que não conhecia
Cleberson
; que tanto ele (Paulo Afonso) quanto
Fernando
tentaram apaziguar os ânimos de
Geneci
e Aguinaldo, enquanto Aguinaldo ameaçava dizendo “
vou matar, vou matar todo mundo
”; que Aguinaldo correu para o carro voltou simulando portar uma arma de fogo; que, nesse momento, “
aconteceram os disparos
” contra Aguinaldo;
que viu a arma de fogo apenas na mão de
Fernando
; que, em virtude das ameaças proferidas por Aguinaldo, passou a tomar remédio controlado (Id. n. 162385327).

Vagner Cristiano Gatti, proprietário do estabelecimento comercial onde se deram os fatos, relatou apenas que presenciou o início da confusão e que, depois, somente ouviu os disparos e ficou sabendo que quem os efetuou foi
Fernando
(Id. n. 162385327).

Ao ser interrogado em juízo,
Fernando
alegou, em resumo, que, na data dos fatos, iniciou-se uma confusão entre seu amigo
Geneci
e um indivíduo que estava com a esposa do corréu; que durante a discussão, uma das vítimas, a de menor estatura (Aguinaldo), puxou-o pela camisa, ameaçando-o de morte; que percebeu que Aguinaldo foi a um carro e voltou fazendo menção de sacar algum objeto da cintura; que tudo foi muito rápido, e não chegou a ver nenhum objeto na mão do ofendido; que então sacou uma pistola e efetuou disparos contra Aguinaldo em legítima defesa; que quando a outra vítima, a de maior estatura (Evanildo), pulou em suas costas, efetuou mais disparos contra ela; que fugiu com seus amigos logo em seguida;
que a arma de fogo em questão era sua e já a portava na ocasião; que
Cleberson
não lhe entregou arma alguma; que
Cleberson
não teve participação nenhuma nos fatos; que
Geneci
não efetuou disparos contra os ofendidos; que sua intenção não era matar as vítimas
; que a pistola tinha munição para quinze disparos; que efetuou “
dois ou três
” disparos contra o primeiro ofendido (Aguinaldo) e “
um ou dois
” contra o segundo (Evanildo); que ao deixar o local, ainda havia “
umas nove, dez balas
” no pente da arma (Id. n. 162385331).

Por sua vez,
Geneci
alegou, de relevante, que ficou com ciúme de sua esposa e agrediu o rapaz que estava com ela (o ofendido Aguinaldo); que rapidamente foram separados por outras pessoas que se encontravam no local; que pouco depois se iniciou uma discussão; que em determinado momento, Aguinaldo saiu correndo em direção ao carro dizendo “
vou matar, vou matar
”; que
Fernando
efetuou disparos de arma de fogo contra Aguinaldo; que ‘Negão’ (o ofendido Evanildo), que era seu amigo e estava tentando debelar a confusão, pulou nas costas de
Fernando
; que
Fernando
derrubou Evanildo e, quando este tentou se levantar, o corréu efetuou um disparo de arma de fogo contra Evanildo; que
Fernando
dizia para Evanildo não se levantar, mas, como este tentou se levantar novamente,
Fernando
efetuou outro disparo; que logo em seguida empreenderam fuga;
que em nenhum momento utilizou arma de fogo contra as vítimas, tampouco entregou a
Fernando
aquela empregada pelo corréu na ocasião ou o estimulou a efetuar disparos contra os ofendidos; e que somente conheceu
Cleberson
na audiência de custódia
(Id. n. 162385330).

Já
Cleberson
alegou, em síntese, que é amigo de
Fernando
, mas não de
Geneci
; que não presenciou o início da confusão;
que não estava armado na ocasião
; que disse na delegacia que estava armado porque “
é diferente a conversa lá
” e foi pressionado pelos policiais; que
Fernando
entrou na briga para separar os envolvidos; que uma das vítimas gesticulou com a mão na cintura como se estivesse portando arma de fogo;
e que não sabe se
Fernando
estava armado ou de quem o corréu possa ter obtido a arma de fogo utilizada para efetuar os disparos contra os ofendidos
(Id. n. 162385329).

Sintetizando-se tais relatos, o seguinte quadro se apresenta: 1) das duas vítimas, uma (Aguinaldo) pouco se recordou de detalhes dos fatos, ao passo que a outra (Evanildo) implicou tão somente
Fernando
como autor do crime, isentando
Geneci
e
Cleberson
; 2) os informantes inquiridos foram firmes em confirmar que
Fernando
foi o autor dos disparos, bem como em isentar
Cleberson
de qualquer responsabilidade, havendo dúvida apenas no tocante à adesão de
Geneci
ao suposto intento homicida de
Fernando
; e 3) o acusado
Fernando
admitiu ter efetuado os disparos, embora alegando que o fez por acreditar que Aguinaldo portava arma de fogo e efetuaria disparos contra ele antes; o réu
Geneci
asseverou que se envolvera em uma briga com Aguinaldo, mas, após serem apartados, não tentou nada contra o ofendido, tendo
Fernando
efetuado os disparos; e o réu
Cleberson
negou qualquer envolvimento com os fatos, afiançando que não forneceu arma de fogo alguma a
Fernando
.

Nesse contexto, concluo que
há
indícios suficientes de que
Fernando
tentou matar os ofendidos; que
não há
indícios suficientes de que
Geneci
tenha concorrido para tais delitos; e que
está provado
que
Cleberson
não concorreu para os crimes, daí por que o primeiro deve permanecer pronunciado, mas o segundo deve ser despronunciado e o terceiro, sumariamente absolvido.

Convém pontuar que, à luz do princípio do
in dubio pro societate
, em que pese seja plausível a tese de que o acusado
Fernando
tenha agido em legítima defesa putativa, ou ainda, que tal réu não tenha agido com
animus necandi
, mas mero
animus laedendi
, é evidente que a matéria deve ser submetida ao crivo do juiz natural da causa, ou seja, ao Tribunal do Júri. O mesmo não se pode dizer no tocante a
Geneci
, pois, malgrado tenha sido ele o pivô da confusão inicial, não foram produzidos elementos robustos no sentido de que ele tenha sequer instigado o corréu
Fernando
a atirar contra as vítimas. De fato, o único indício nesse sentido foi o depoimento da informante Etelvina, que afirmou “acreditar” que
Geneci
pretendia ceifar a vida de Aguinaldo. Contudo, essa simples conjectura não se presta a legitimar a submissão desse acusado a julgamento em plenário – sem prejuízo de que, sobrevindo novas provas, seja ofertada nova denúncia contra
Geneci
, enquanto não for extinta a sua punibilidade.

Por fim, não há falar em afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do meio de que possa resultar perigo comum (obviamente, em relação ao recorrente
Fernando
, único cuja pronúncia se mantém), na medida em que tais qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes, ao menos por ora.

Com efeito, há indícios suficientes, já exaustivamente expostos, de que
Fernando
teria cometido o crime simplesmente por ter “tomado as dores” do corréu
Geneci
, enciumado ao ver sua ex-companheira com outras pessoas; e de que
Fernando
teria efetuado

“
inúmeros disparos de arma de fogo em local com grande aglomeração de pessoas, gerando perigo comum, diante da grande potencialidade de lesão à integridade física dos ali presentes
”, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça (Id. n. 165896158, p. 26).

Portanto, à luz do enunciado sumular n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, concluo que as qualificadoras previstas nos incisos II e III do § 2º do art. 121 do CP devem ser submetidas à análise soberana do Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Fernando dos Santos Souza
,
dou provimento
ao recurso de
Geneci Fernandes Telles
, despronunciando-o, com fundamento no art. 414,
caput
, do CPP, e
dou provimento
ao recurso de
Cleberson Campos de Souza
, absolvendo-o sumariamente, com fulcro no art. 415, II, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023